Tribunal: TJSP
Processo: 2176010-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
Penhora do crédito hereditário. Credora titular de despesas condominiais inadimplidas. Montante confirmado judicialmente, com a emissão de título executivo. Controversa, por sua vez, em relação ao advogado do herdeiro, credor de honorários contratuais. Pretendida reserva do quinhão até o limite da verba. Impossibilidade. Constituição dos honorários em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
Penhora do crédito hereditário. Credora titular de despesas condominiais inadimplidas. Montante confirmado judicialmente, com a emissão de título executivo. Controversa, por sua vez, em relação ao advogado do herdeiro, credor de honorários contratuais. Pretendida reserva do quinhão até o limite da verba. Impossibilidade. Constituição dos honorários em fevereiro de 2018, data muito superior à formação do título executivo pertencente ao agravado. Fraude contra credores. Observância do art. 792, inc. IV, do CPC, ao destacar a possibilidade de reconhecimento da fraude diante da existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência. Dificuldade na localização do crédito, ainda que possível a tentativa de levantamento de outros bens pertencentes ao devedor, que permite o reconhecimento da fraude. Instrumento contratual que estabeleceu o afastamento do exequente no recebimento do seu crédito pelo meio que se apresentava mais célere e eficaz. Possibilidade, outrossim, de cobrança dos honorários contratuais em ação autônoma. Indicada sujeição da respetiva verba ao próprio imóvel (propter rem). Não acolhimento. Execução que se move em benefício do exequente (art. 797, CPC). Faculdade e não obrigação de exigência das importâncias se utilizando daquela natureza. Precedentes. Possibilidade, assim, de escolha do meio que lhe garante o recebimento do crédito. Ação para a cobrança do débito condominial em tramitação há mais de uma década.
AGRAVO DESPROVIDO.